Tribunal: TJSP
Processo: 2174325-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão deferiu o registro dos nomes dos executados na CNIB - Questão alusiva à possibilidade ou não desse registro está suspensa em razão do IRDR no 2256317-05.2020.8.26.0000 (Tema 44) – Nulidade da decisão agravada porque proferida em desacordo com a determinação anterior do Órgão Especial deste TJSP de sobrestamento do exame da possibilidade de utilização

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão deferiu o registro dos nomes dos executados na CNIB - Questão alusiva à possibilidade ou não desse registro está suspensa em razão do IRDR no 2256317-05.2020.8.26.0000 (Tema 44) – Nulidade da decisão agravada porque proferida em desacordo com a determinação anterior do Órgão Especial deste TJSP de sobrestamento do exame da possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Decisão anulada de ofício – Prejudicado o exame do tema recursal.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Hipótese em que a recorrente figura como avalista no contrato objeto da execução – Decisão que julgou extinta a execução não abarcou a coexecutada avalista, mas apenas a representante do espólio do coexecutado – Decisão mantida.
Recurso desprovido na parte conhecida.